Tribunal: STF
Processo: Inq 510
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-01
Data de publicação: 1991-02-01

Ementa:
INQUERITO - CRIME CONTRA A HONRA - SENADOR  DA  REPUBLICA -
IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL  -  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988
- EVOLUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - ASPECTOS DO INSTITUTO
DA IMUNIDADE   PARLAMENTAR  -  INVIOLABILIDADE E IMPROCESSABILIDADE -
"FREEDOM FROM ARREST" - DISCURSO PARLAMENTAR - IRRELEVÂNCIA DO LOCAL
EM QUE PROFERIDO - INCIDENCIA DA TUTELA CONSTITUCIONAL - PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRECUSABILIDADE -
MONOPOLIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO PENAL PÚBLICA - INQUERITO ARQUIVADO.
          - O instituto da imunidade parlamentar  atua,  no  contexto
normativo delineado por nossa Constituição, como condição e  garantia
de independência do Poder Legislativo, seu real destinatario, em face
dos outros poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora  não
constitua uma prerrogativa de  ordem  subjetiva  deste.  Trata-se  de
prerrogativa de caráter institucional, inerente ao Poder Legislativo,
que só e conferida ao parlamentar "ratione muneris", em função do
cargo e do mandato que exerce. E por essa razão que não se reconhece
ao congressista, em tema de imunidade parlamentar, a faculdade de a
ela renunciar. Trata-se de garantia institucional deferida  ao
Congresso Nacional. O congressista, isoladamente considerado,  não
tem,  sobre ela, qualquer poder de disposição.
          - O exercício do mandato parlamentar  recebeu  expressiva
tutela jurídica da ordem normativa formalmente  consubstanciada   na
Constituição Federal de 1988. Dentre as   prerrogativas  de  caráter
político-institucional que inerem ao Poder  Legislativo  e aos que o
integram, emerge, com inquestionavel relevo  jurídico, o instituto da
imunidade parlamentar, que se projeta em duas dimensões: a  primeira,
de ordem material, a  consagrar  a  inviolabilidade  dos  membros  do
congresso Nacional,   por suas opinioes, palavras e votos (imunidade
parlamentar material), e a  segunda,  de  caráter  formal  (imunidade
parlamentar formal), a gerar, de um lado,  a  improcessabilidade
dos parlamentares, que só poderao ser submetidos a  procedimentos
penais acusatorios mediante previa licenca de suas Casas,  e,  de
outro,  o estado  de  relativa  incoercibilidade  pessoal   dos
congressistas (freedom from arrest), que só poderao  sofrer  prisão
provisoria  ou cautelar numa única e singular  hipótese:  situação
de flagrancia em crime inafiancavel.
          - Dentro do contexto normativo delineado pela Constituição,
a garantia jurídico-institucional da imunidade parlamentar formal não
obsta, observado o "due process of law", a  execução de penas
privativas da liberdade definitivamente  impostas  ao  membro   do
Congresso Nacional. Precedentes: RTJ 70/607.
          - A imunidade parlamentar material só protege o
congressista nos atos, palavras,  opinioes  e  votos  proferidos  no
exercício do oficio   congressual.  São   passiveis   dessa   tutela
jurídico-constitucional apenas os comportamentos  parlamentares
cuja pratica  seja  imputavel  ao  exercício  do  mandato
legislativo.  A garantia da imunidade material estende-se ao
desempenho  das  funções de representante do Poder Legislativo,
qualquer que  seja  o  âmbito, parlamentar ou extraparlamentar,
dessa atuação,  desde  que  exercida ratione muneris.
          - O monopolio da ação  penal  pública,  incondicionada  ou
condicionada, pertence ao  Ministério  Público.  Trata-se  de  função
institucional que  lhe  foi deferida,   com   exclusividade,   pela
Constituição Federal  de   1988.   E   incontrastavel   o    poder
jurídico-processual do Chefe do Ministério  Público  que  requer,  na
condição de "dominus litis", o  arquivamento  judicial  de  qualquer
inquerito ou peca de informação. Inexistindo, a  critério  do
Procurador-Geral  elementos  que  justifiquem  o   oferecimento   de
denuncia, não pode o Tribunal, ante a declarada ausência de  formação
da "opinio delicti", contrariar o pedido de arquivamento deduzido
pelo Chefe do  Ministério Público. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.